Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DOS GENITORES. PROTEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS INTERESSES DA INFANTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA MEDIDA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O acolhimento institucional é medida excepcional e, em regra, provisória, utilizada como forma de transição para a reintegração ao convívio familiar, não configurando constrangimento ilegal quando objetiva retirar a criança de situação de risco.
2. Demonstrado que o abandono da menor em situação de vulnerabilidade não constitui fato isolado, cuidando-se de comportamento inadequado reiterado da genitora que, inclusive, responde a outra ação de destituição do poder familiar relativa a outra filha, inviável a liberação imediata da criança.
3. A medida de acolhimento institucional se mostra adequada à hipótese dos autos, objetivando evitar risco de dano irreparável à integridade física e psíquica da infante, cujos direitos e proteção merecem priorização.
4. Não se justifica a imediata reintegração da menor aos familiares, sem a necessária e cuidadosa avaliação técnica a ser realizada, objetivando atestar a capacidade dos genitores para ofertar os cuidados adequados e necessários à criança.
5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.